Tribunal: TJDFT
Processo: 0749404-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749404-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conclusos os autos, verifica-se que a parte Agravante, Arco Transportes Urbanos Ltda, interpôs o Agravo de Instrumento sem o pagamento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 53585426). Entretanto, a presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. E, mesmo nessa hipótese, o julgador pode determinar que seja complementada a documentação colacionada ao feito, como forma de demonstrar a incapacidade, da parte interessada, de arcar com os ônus processuais. Contudo, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação efetuada no requerimento. Assim, com base nos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar, ao menos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além de balanços contábeis, declaração de Imposto de Renda e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator